Tribunal: TJDFT
Processo: 0741060-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEM HONORÁRIOS EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 1.1. A parte autora não promoveu o recolhimento das custas intermediárias necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão e de citação, mesmo após intimação pessoal. 1.2. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.3. Em seu apelo, a instituição autora requer a cassação da sentença e prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça para expedição de novo mandado para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora foi intimada a efetivar o recolhimento das custas intermediárias, requisito para viabilizar a diligência para busca e apreensão do veículo e citação da parte ré, mas se quedou inerte. 3.1. Constata-se, portanto, a inobservância ao dever de recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme o art. 82 do CPC e a orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI 0020415/2019, obstando o prosseguimento do feito, como reconhecido pelo juízo a quo.
4. Ao contrário do afirmado pela apelante, foi realizada, por diversas vezes, a sua intimação pessoal para suprir a falta. Contudo, a instituição credora não atendeu o comando judicial, limitando-se a requerer dilações de prazo para o recolhimento das custas intermediárias.
5. Considerando a conjuntura narrada, imperioso reconhecer a plena satisfação dos requisitos necessários para a extinção do feito ante a ausência de interesse de agir, não havendo se falar em qualquer violação aos princípios da boa-fé, celeridade e economia processual.
6. Precedente: “3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 4. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar. 5. No caso em análise, tendo em vista a inércia do autor no recolhimento das custas do desentranhamento mandando liminar de busca e apreensão, restou inviabilizada a captura do veículo, e consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte autora, configurando a sua perda de interesse de agir.” (0720575-58.2024.8.07.0007, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 08/08/2025).
7. Não há condenação em honorários, pois não houve a angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “É cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando não localizado o veículo e não citado o réu, e a parte autora deixa de recolher as custas intermediárias para desentranhamento do mandado para a realização de diligências em outro endereço”.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720575-58.2024.8.07.0007, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 08/08/2025, 0702075-53.2024.8.07.0003, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 29/01/2025.